Tribunal: TJMT
Processo: 1019283-71.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019283-71.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE GEANNE SABINO - CPF: 405.392.448-05 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), INSS -- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGOS 42 E 59 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JACKELINE GEANNE SABINO em face da r. sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1019283-71.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, julgou extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante aduz que
todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Alega que, possui

65 (sessenta e cinco) anos de idade, sofre de diversas patologias: (OUTRAS RUPTURAS ESPONTÂNEAS DE LIGAMENTO(S) (CID: M23.6), OUTRAS ARTROSES (CID: M19) DOR ARTICULAR (CID: M25.5) MIALGIA (CID: M79.1). E que, consequentemente, a Recorrente se encontra impossibilitada de exercer atividades laborativas permanentemente.

Contesta o laudo pericial, e afirma que não há que se falar em capacidade laborativa.

Pugna para que sejam considerados os laudos médicos particulares, e consigna que a Recorrente encontra-se acometida de doenças que a incapacita para o trabalho e que também não haverá possibilidade de se reabilitar tendo em vista que não tem condições físicas e para desempenhar sua função.

Assevera que possui direito ao auxílio-doença previdenciário e/ou Aposentadoria por Invalidez, nos termos da Lei 8.213/91.

Ao final requer o provimento do recurso para que que seja concedido o beneficio por incapacidade temporária e/ ou aposentadoria por incapacidade permanente, em razão da incapacidade para o labor. Subsidiariamente, anular a sentença proferida e determinar a realização de nova perícia médica por médico especialista.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.

198220451
).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público. (id. 200326691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JACKELINE GEANNE SABINO em face da r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1019283-71.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, julgou extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a apelante sofreu acidente de trabalho em janeiro de 2020, razão pela qual ficou incapacitada para realizar a atividade laborativa habitual.

Do acidente resultou em diagnóstico de OUTRAS RUPTURAS ESPONTÂNEAS DE LIGAMENTO(S), OUTRAS ARTROSES, DOR ARTICULAR e MIALGIA.

Que o benefício de
auxílio-doença foi concedido no período compreendido entre 15/04/2020 e 14/05/2020, aduz que foi cessado indevidamente, razão pela qual requer o restabelecimento do benefício com a consequente conversão em aposentadoria por invalidez.

Judicializou o caso e a pretensão inicial que foi julgada improcedente em data de 19/04/2023– id.
198220448
. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida a parte autora, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas. No caso de interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Superior, consignando as homenagens deste Magistrado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Doença ou Aposentadoria por Invalidez
.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.198220423 - Pág. 7), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)
2.2 Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral.14. Não

2.3 Há incapacidade para a(s) atividade(s) descrita(s) no item 2 (atividades laborais exercidas anteriormente)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral. Não

Outras anotações: Pericianda comprovou ter tido trauma em joelho direito em janeiro de 2020.
No entanto, não apresentou alterações anatômicas ou funcionais ao exame físico que determinem incapacidade laborativa
.” (destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante, ademais em que pese em suas razões constou que a apelante possui 65 (sessenta e cinco) anos, em análise, observo que consta do laudo pericial que a pericianda possuía 29 (vinte e nove) anos de idade à época da sua elaboração em data de 10/12/2020, portanto, não se trata de pessoa idosa.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, o médico perito observou todos os exames clínicos, laudos ou elementos apresentados pela apelante, para fins de elaboração do laudo pericial, (id. 198220423 - Pág. 6).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024